Tribunal: STF
Processo: Rcl 86415
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADPF 449/DF, NA ADI 907/RJ, NA ADI 4.008/DF, NA ADI 3.961/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 6.445/PA, NA ADC 48/DF, E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PARADIGMA DESTITUÍDO DE EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, proposta por afirmado desrespeito a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, assim como ao que decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs 324/DF e 449/DF; nas ADIs 907/RJ, 4.008/DF, 3.961/DF, 5.625/DF e 6.445/PA; na ADC 48/DF; na Rcl 71.687 AgR/PA; e no RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral).



    II. Questão em discussão



    2. Definir se a autoridade reclamada afrontou os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal indicados.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão reclamada tratou de matéria diversa do conteúdo dos paradigmas indicados como violados, consistente na possibilidade de enquadramento da atividade da reclamante como comercialização de seguros e a consequente competência regulatória e fiscalizadora da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) no caso concreto.



    4. Não há aderência estrita entre os referidos precedentes e o ato reclamado,o que inviabiliza o ajuizamento da reclamação.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes.



    6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação.



    7. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019; ADPF 449/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 2/9/2019; ADI 907/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 24/11/2017; ADI 4.008/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18/12/2017; ADI 6.445/PA, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2021; ADI 3.961/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5/6/2020; e ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020; ADI 5.625/DF, Rel. p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022; Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020; Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021; Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022; Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023; Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023; Rcl 77.981 AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22/5/2025; Rcl 75.331 AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 5/6/2025.